Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-49.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804059-49.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO CARDOSO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. NECESSIDADE DE LEITO HOSPITALAR DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MULTA COMINATÓRIA DEVIDAMENTE IMPOSTA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O EXECUTIVO. O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, a Sra. Maria do Socorro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 16/10/2022, por conta disso deu entrada na Unidade De Pronto Atendimento (UPA) do Município de Abaetetuba. Ocorre que em exames mais detalhados para saber sobre a possibilidade de outros problemas de saúde, fora identificado em exames que esta ainda sofreu Infarto do agudo do Miocárdio, o que corresponde a Classificação Internacional De Doenças (CID) nº 1219. Assim, sustenta a necessidade de tratamento urgente em hospital que possua leito hospitalar em Unidade De Terapia Intensiva (UTI) com especialidade em clínica de cardiologia.

Após o processo está devidamente instruído, o Julgado proferiu sentença para confirmar a tutela antecipada que determinou a imediata transferência e internação da paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração da penalidade em caso de falecimento, bem como determinou sucumbência pelo critério equitativo no valor de R$ 2.043,87 (dois mil quarenta e tres reais e oitenta e sete centavos), nos termos do art. 85, §§8º e 8-A do Código de Processo Civil (CPC), bem como determinou o Reexame Necessário em caso de inércia das partes para confirmar o decisum.

As partes deixaram transcorrer o prazo para interposição de recurso.

Vislumbro que o
decisum
observou toda jurisprudência consolidada sobre o assunto, destaco que a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico, conforme Tema 973 do Supremo Tribunal Federal (STF).

O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas

A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
Juízo da 1º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
MARIA DO SOCORRO CARDOSO FARIAS
em face do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
e
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a Sra. Maria do Socorro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 16/10/2022, por conta disso deu entrada na Unidade De Pronto Atendimento (UPA) do Município de Abaetetuba. Ocorre que em exames mais detalhados para saber sobre a possibilidade de outros problemas de saúde, fora identificado em exames que esta ainda sofreu Infarto do agudo do Miocárdio, o que corresponde a Classificação Internacional De Doenças (CID) nº 1219.

Por conta disso, sustenta que a situação é grave e necessita de tratamento urgente em hospital que possua leito hospitalar em Unidade De Terapia Intensiva (UTI) com especialidade em clínica de cardiologia. Mesmo assim, o Poder Público se manteve inerte.

Em apreciação de tutela antecipada, o Juízo determinou o deferimento de liminar para determinar que o Município e o Estado providenciem a imediata transferência e internação da paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração da penalidade em caso de falecimento.

Após devidamente citado, o Município de Abaetetuba ofertou contestação para sustentar em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir em decorrência da transferência da paciente no dia 17/10/2022 para o Hospital Gaspar Viana. Caso a demanda persista, a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, visto que a autora se encontra em hospital administrado pelo mesmo.

Em oferta da contestação pelo estado do Pará, este sustenta em preliminar de mérito a perda do objeto nos mesmo termos do Município. No mérito, pugna pela ofensa ao plano orçamentário vigente e o descumprimento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da necessidade de distribuição da demanda para os entes competentes. Por fim, pede pela revogação da multa, e caso não concedida, aduz a necessidade de minoração da mesma, ante seu caráter desproporcional.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
na qual julgou procedente a demanda para transformar a tutela antecipada em definitiva, bem como determinou sucumbência pelo critério equitativo no valor de R$ 2.043,87 (dois mil quarenta e tres reais e oitenta e sete centavos), nos termos do art. 85, §§8º e 8-A do Código de Processo Civil (CPC), bem como determinou o Reexame Necessário em caso de inércia das partes para confirmar o
decisum
.

Mesmo devidamente intimadas sobre o julgamento, as partes deixaram transcorrer o prazo legal para interposição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO DIREITO À SAÚDE

A documentação juntada aos autos comprova que a paciente está em situação de risco, o que pode comprometer a sua saúde. Não havendo dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não podendo agora, se afastar de tal responsabilidade
.

Pois bem, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Nessa linha, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência pública. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

No que se refere à alegação de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou a Suprema Corte em sede de Repercussão Geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do trâmite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

Desta forma, tratando-se de fornecimento de tratamento indispensável à vida e saúde do paciente interessado, com decisão judicial proferida e não cumprida, mostra-se plenamente cabível a adoção de medidas eficazes à efetivação da decisão, que na espécie, trata-se de
aplicação de multa
.

Assim, os Entes Federativos que compõem o polo passivo possuem responsabilidade solidária para a tutela do direito à saúde, conforme ampla proteção constitucional.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REJEITADO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TFD. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E ESTADO DO PARÁ. SOLIDARIEDADE. REGRAMENTO DO SUS NÃO DEVE SE CONTRAPOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
.

1. rejeito o pedido de extinção da ação sem resolução de mérito sob o argumento de que já teria sido cumprida a tutela pretendida com ação, haja vista que para a sua efetivação de forma definitiva faz-se necessária a confirmação do provimento jurisdicional através da sentença, haja vista que a não confirma da tutela antecipada em decisão definitiva tornaria sem efeito aquela.

2. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

4. No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

5. Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais pela fazenda pública em razão de sua isenção legal. Além disso, afastada a aplicação de astreintes em face do Gestor Municipal, devendo, na hipótese de descumprimento de decisão judicial, ser aplicada em face da fazenda pública. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000584-33.2016.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

Assim, incabível alegar possível invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que em se tratando de direito fundamental que goza de especial proteção constitucional, não cabe ao poder público a ponderação de Juízo de conveniência e oportunidade para efetivação da tutela do direito à saúde, cabendo ao Julgador garantir a efetividade dos direitos fundamentais expostos na Constituição Federal.

Ou seja, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, Constituição Federal, devendo o Poder Judiciário garantir a concretização de tais ações a partir do texto constitucional e infraconstitucional.

Ademais, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o ente público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito da alegação de inviabilidade orçamentária.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Em relação a imposição de multa, tratando-se a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao agravante se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

A aplicação das astreintes, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por dos Entes Públicos responsáveis no título judicial.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – Remessa Necessária nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 – Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 – recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. em remessa necessária, sentença parcialmente alterada. à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0833982-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2021)

Portanto, a aplicação de multa cominatória é proporcional ao risco que a situação fática traz.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024